Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-24.2019.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CONCEICAO DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 352.460.141-34 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), DEBORA CATIA CAYRES CORSINO - CPF: 655.268.641-20 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AMORIM E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 30.112.762/0001-40 (RECORRIDO), FABIANE GUEDES CARDOSO - CPF: 832.119.181-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE REACOMODAÇÃO DOS CONSUMIDORES EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. RESSARCIMENTO. FATO QUE NÃO EXCLUI A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que as recorrentes
CONCEICAO DE OLIVEIRA PIRES
e
DEBORA CATIA CAYRES CORSINO
, postulam indenização por danos materiais e morais, em razão do cancelamento de pacote turístico para Porto de Galinhas (saída em 14/05/2019), em razão do cancelamento de voo pela empresa Avianca.

2.

Sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Insurgência das autoras requerendo a condenação em danos morais.

3.

Comprovação de reembolso no valor de R$ 1.981,94 (um mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), na data de 30.05.2019,
que serviu apenas para amenizar o sofrimento das consumidoras, não excluindo a falha na prestação de serviço e não eximindo a agência de turismo de sua responsabilidade indenizatória

4.

O cancelamento do voo originariamente contratado, as vésperas do programado, no caso, representou a impossibilidade de usufruto de uma viagem programada com mais de 06 (seis) meses de antecedência, o que, sem dúvidas, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

5.

Recorridas que não comprovam ter buscado outros meios de execução do contrato firmado entre as partes, a exemplo da reacomodação das recorrentes em voos de outras companhias aéreas, a fim de, minimizar os danos.

6.

Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados
in re ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

8.

Quantum indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para cada autor
, que se mostra adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença parcialmente reformada.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

11.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais, em razão do cancelamento do pacote de viagem adquirido.

As autoras apresentaram recurso requerendo a condenação em danos morais.

Em contrarrazões a reclamada requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021